Tribunal: TJDFT
Processo: 0702015-81.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira de outro veículo, cabendo-lhe demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 29, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Ainda que o réu alegue que negociou verbalmente o automóvel antes do acidente, o veículo permanecia registrado em seu nome junto ao órgão de trânsito competente, circunstância que evidencia sua guarda jurídica e atrai a responsabilidade pelos danos causados, à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil, que consagram o dever de reparar o prejuízo decorrente de ato ilícito. Precedentes.
3. Comprovadas a conduta culposa do condutor do veículo, o dano e o nexo causal, é inafastável a responsabilidade do proprietário à época do sinistro, ressalvado o direito de regresso em ação autônoma.
4. Recurso conhecido e não provido.